Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705230-53.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista ao apelado DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição protocolada pela apelante em 22.12.2023 com alegação de fato novo (ID 54700058), no prazo de 5 (cinco) dias (observado o prazo em dobro), nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora